Tribunal: TJPA
Processo: 0814923-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11447 - Não-Apresentação de Denúncia ou Não Execução de Sentença Penal Condenatória no Prazo Legal
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814923-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: NILSON CARDOSO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312 A CONSIDERAR. JUÍZO PRÓXIMO DA CAUSA. CREDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente. Ademais, ainda que assim não fosse, em consulta ao Sistema PJE 1º Grau, identifiquei que a exordial acusatória foi oferecida em 03/11/2022, ou seja, quase dois meses após a decretação da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 05/11/2022,
restando, portanto,
superada a alegação em comento.

2.
Resta pacificado na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, acerca do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, verifica-se que tal pretensão não se afigura possível, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Ademais, como se vê da decisão que converteu a segregação flagrancial do paciente em prisão preventiva, o Juízo
a quo
foi enfático em afirmar que, nesta fase processual, nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da necessidade da custódia cautelar do coacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias e finalizada aos 24 dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Nilson Cardoso Gomes
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas
/PA, nos autos do Processo
nº 0812415-26.2022.8.14.0040
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra custodiado, preventivamente, desde o dia 03/09/2022, por ter, supostamente, cometido os crimes de tráfico e associação para o tráfico – respectivamente, arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

Alega a ilustre causídica, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que, até a presente impetração, não foi apresentada, violando os prazos processuais de razoável duração do processo.

Acrescenta, ainda, que o inquérito policial foi apresentado em 11/10/2022, tendo sido aberto vistas ao Ministério Público que até o momento não havia oferecido a denúncia – 07 (sete) dias, nem mesmo manifestou-se sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

Aduz que o paciente preenche os requisitos para responder ao feito em liberdade, tendo em vista que ele sempre teve ocupação lícita, residência fixa, e é réu primário de bons antecedentes, ou seja, não causará prejuízos à instrução criminal, investigação, produção de provas, bem como não causará transtornos à ordem pública ou econômica.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de revogar prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que ele possa responder o feito em liberdade.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 11517988
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

À ID 11314604,
a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de NILSON CARDOSO GOMES.

Segundo consta nos autos, a guarnição da polícia militar recebeu informações de que na Rua Pajeú, Qd. 17, Lote 01-B, Bairro Popular II era ponto de distribuição de drogas ilícitas para comercialização para diversos pontos da cidade de Parauapebas. Que diante das informações a GU fez patrulhamento na redondeza, momento em que uma pessoa desceu de um veículo em frente à residência supracitada, momento em que fora abordado um nacional, que tentou se evadir e resistiu à abordagem, mas foi interceptado e identificado como Nilson Cardoso Gomes, vulgo Gustavo. Que durante a abordagem policial foram encontrados alguns papelotes com entorpecentes (05 de crack e 05 de cocaína) pronto para comercialização dentro de seu bolso e de sua mochila de cor preta, além de R$ 200,00 (duzentos reais em espécie).

Que na companhia do suspeito adentraram na residência e com o apoio do cão Apollo encontraram mais 22 papelotes de cocaína e 20 de crack, além de 01 balança de precisão, 01 Garrucha (arma de fogo), 02 (dois) celulares, caderno amarelo com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 papel filme e diversas embalagens ZipLoc.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Em audiência de custódia foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva. De onde extraio o seguinte trecho:

No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais do agente, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída ao autuado se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP. Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do custodiado se mostra necessária à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída ao agente, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente. Esse tipo de delito é de incidência comum nesta Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a disciplina e o respeito; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso. Sob esse viés, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)
.

A decisão pode ser consultada na íntegra através do link:
https://bit.ly/3fmKUVU

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - O paciente responde a outro processo Certidão antecedentes criminais: criminal de https://bit.ly/3U8DXqy

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR- O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/09/2022.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO - O processo está com prazo para o Ministério Público oferecer denúncia”.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo não conhecimento da ordem impetrada.

É relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do excesso de prazo no oferecimento da denúncia

Aduz a impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por se encontrar custodiado preventivamente, ante o excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória, devendo a prisão cautelar ser revogada.

No tocante a alegação supra, depreende-se que não merece ser acolhida, pois, eventual excesso de prazo depende de exame acurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligência da autoridade judiciária no impulso do processo penal), e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.

Cumpre destacar que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir dos acusados.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
. O tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. A contagem de prazos deve ser feita de forma global, não se considerando o lapso temporal isolado para cada fase processual, mas o prazo do processo como um todo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.000634-4/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020)

Ainda que assim não fosse, em consulta ao Sistema PJE 1º Grau, identifiquei que a exordial acusatória foi oferecida em 03/11/2022, consoante ID 78517556 – 1º Grau), ou seja, quase dois meses após a decretação da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 05/11/2022,
restando, portanto,
superada a alegação em comento.

Nesse sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. TESE SUPERADA. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. O oferecimento de peça acusatória superveniente torna prejudicada a tese de excesso de prazo. 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (HABEAS CORPUS Nº 0755499-81.2022.8.18.0000, Rel. Des. Sebastião Ribeiro Martins, 1° Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 22/08/2022, 2ª Vara Da Comarca De Esperantina – PI)

- Das condições pessoais

Neste item, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos a responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, verifica-se que tal pretensão não se afigura possível, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Assim sendo, creio necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum,

à ID 11480169
, que converteu a segregação flagrancial em prisão preventiva:

“I – No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão
em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais do agente, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas, o que cumpre a exigência do art. 312,
in fine
, do CPP. Ademais, a conduta atribuída ao autuado se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP.

Noutro giro,
quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do custodiado se mostra necessária à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída
ao agente, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente. Esse tipo de delito é de incidência comum neste Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a

disciplina

e o

respeito
; seja à lei, seja à
sua família, seja ao convívio social.

Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se
compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso. Sob esse viés,

não

existe
possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via
adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

II e III. (...).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO

a segregação flagrancial do conduzido em PRISÃO PREVENTIVA”
.

Ademais, como se vê da decisão supra, o Juízo
a quo
foi enfático em afirmar que, nesta fase processual, nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da necessidade da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/11/2022